Tribunal: TJMT
Processo: 8010653-71.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010653-71.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA ROCHA - CPF: 729.032.281-91 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 8010653-71.2016.8.11.0004

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE: VIVIANE DA SILVA ROCHA

RECORRIDO: LOJAS RENNER S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 13/02/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO –
“ERROR IN JUDICANDO”
– INEXISTENTE – PRELIMINAR REJEITADA – VALORES RECEBIDOS A MAIOR – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CLARA MÁ-FÉ PROCESSUAL – CORREÇÃO DA SENTENÇA APENAS NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste se falar em
“error in judicando”
em relação à uma decisão ilíquida que, remete a solução para contador, sujeito a cálculo futuro e incerto, abrindo, por óbvio, nova discussão quando da apresentação da conta pelo contador judicial. Preliminar rejeitada. No mérito, ante a clara demonstração de má-fé, deve ser determinada a devolução do que foi recebido a mais pela parte autora / exequente, na forma simples.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por VIVIANE DA SILVA ROCHA, contra a decisão proferida em 1º grau, que reconheceu excesso de execução, com má-fé, determinando ainda que a parte autora / exequente devolvesse em dobro o valor que recebeu a mais de forma indevida, nos moldes do artigo 940 do CC. Pugna em sede de recurso que a decisão proferida no ID 132287306 já teria transitado em julgado, portanto, não poderia ter a devolução de valores e que, diante disto o magistrado teria cometido “
error in judicando”
, bem como, de forma alternativa que, não houve a má-fé, pugnando pela devolução de valores na forma simples e não dobrada.

Em sede de contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Se não fosse pela sucessão de erros, tanto do advogado do autor quanto pelo juízo, não estaríamos aqui a discutir eventual excesso de execução.

O executado, informou
INÚMERAS VEZES no feito que tinha excesso de execução, demonstrou à saciedade, deu “prints”, explicou, mostrou os andamentos,
fato que era de fácil constatação já no primeiro despacho do magistrado.

Porém, apesar de ter o executado informado
VÁRIAS VEZES
, tal ponto passou sem a devida análise pelo magistrado de 1º grau, culminando numa “sentença” acostada no ID 132287306, da qual, de forma
genérica rejeitos os embargos à execução, MAS DISSE AINDA QUE OS VALORES CORRETOS SOMENTE PODERIAM SER AFERIDOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.

Ou seja, não decidiu nada, proferiu uma decisão totalmente desnecessária e indevida, como poderia decidir sem os cálculos do contador judicial, rejeitando os embargos e depois mandando para a contadoria? Parece-me que aqui se mostra total equívoco da dinâmica e ordem dos atos judiciais.

O resultado disso tudo foi que, quando da realização do cálculo do contador judicial acostado no ID 132287326, feito nos moldes corretos, destacou-se ali que havia excesso da execução pretendida desde o início.

E não há que se falar pela parte autora / exequente / recorrente que, os valores pagos pelo executado, de vontade própria eram a menor e que por isso a sua pretensão de multa dos 10% sobre o total da dívida era legítima, que isto não é verdade.

Não é o que diz a legislação, em especial no atual artigo 523, § 2º do CPC, que menciona que a multa somente deve ser incidida sobre o valor que faltou a ser pago e não sobre o valor integral, como se observa nos cálculos ao longo do processo pelo autor / exequente / recorrente.

Os cálculos e conclusões do magistrado narrados na sentença não merecem nenhum reparo, neste ponto, que, após muitos entraves, finalmente se encontrou a solução, pelo menos em relação ao fato de existir ou não valores recebidos a maior ou não.

Como a decisão do ID 132287306 determinava a apuração posterior pelo contador, é óbvio que, esta era ilíquida e por mais óbvio ainda não há que se falar em imutabilidade, vinculando a cálculo futuro e incerto (que poderia ter sido obstado ali naquele momento, porém, não o fez), inexistindo se afirmar que houve “
error in judicando”
, por constatar em momento posterior o erro e aí sim, proferindo a sentença com valores líquidos, de forma correta.

A única questão que ainda paira é se houve má-fé ou não da parte autora em assim proceder, tentando a todo o custo levantar valores indevidos, que descobertos em momento posterior, sendo que, a apresentação de cálculo errado por si só, não pode conduzir a certeza da má-fé instalada, a impor a devolução em dobro dos valores, muito menos de se aplicar o artigo 940 do CC, que repiso, mais uma vez poderia ter sido facilmente evitado pelo juízo e não o liberando o valor antes mesmo do cálculo do contador ter sido apresentado, quando, por cautela deveria ter aguardado o aludido cálculo.

Penso eu, que, apesar de tudo a devolução de valores deve ser na forma simples e não na forma dobrada como determinado na sentença, com os consectários ali determinados, justamente pela ausência clara de má-fé ou de demonstração de desconhecimento jurídico ou erro escusável, por parte de quem assim o requereu.

Com tais considerações é caso de provimento parcial do recurso aviado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fazer a correção na sentença para que a parte recorrente devolva o que recebeu de excedente na forma simples e não dobrada, mantendo-se os demais termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023